Tribunal: TJDFT
Processo: 0007632-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007632-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DF impugnou os cálculos de ID: 17281622, os quais serviram de base para a expedição de precatório (ID: 19191153) em favor da anuente ROSALINA DO CARMO. No ID: 23028278, o SINDIRETA requereu o indeferimento da aludida impugnação. No ID: 23575698, constam os esclarecimentos ofertados pela Contadoria Judicial sobre a controvérsia. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as informações da Contadoria Judicial. Brasília, 24 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador